Tribunal: TJPA
Processo: 0000068-43.2011.8.14.0601
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12547 - Preconceituosa
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000068-43.2011.8.14.0601

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MILTON SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

APELANTE PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO APELADO OU DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 89, DA LEI 9.099/95 – Improcedência.
Materialidade e autoria não restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, de forma que a palavra da vítima na fase extrajudicial e em juízo foram conflitantes entre si e ainda pelo fato de não ter sido produzida qualquer outra prova sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a absolvição do apelado, em observância ao princípio do in dúbio pro réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão no Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público de 1º grau, interpôs Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado Milton Silva Santos, das sanções punitivas do artigo 140, §3°, do CP.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja condenado pelo crime de injúria qualificada, tipificada no referido artigo, alegando que restaram comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do crime ou alternativamente, que seja designada audiência a fim de ser realizada a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95.

Em contrarrazões, a defesa de Milton Silva Santos pleiteia pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, para que o apelado seja condenado nos termos do pedido ministerial.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O representante do Ministério Público, pleiteia a condenação do apelado pelo crime de injúria qualificada, nos termos do artigo 140, §3°, do CP.

Narra a denúncia que no dia 28 de dezembro de 2010, por volta das 22h, a vítima Carlos Benedito Santos foi ofendida em sua dignidade, quando o ora denunciado lhe chamou de
“preto safado, tu é corno, tua mulher é uma puta”
, durante uma discussão entre ambos, ocorrida na Cooperativa de Taxistas da Estação das Docas, de maneira a injuria-lo em referência a sua raça negra.

Entretanto, de acordo com o juízo
a quo,
a materialidade e autoria não foram confirmadas em juízo, veja-se:

A vítima Carlos Benedito Santos relatou em juízo que o ora apelado o chamou de negro, covarde, ofendeu sua esposa, depois que o declarante se recusou a brigar com ele após uma discussão em relação a uma vaga de carro. Que não soube responder sobre a divergência em relação ao descrito na denúncia, do qual consta que o motivo da discussão teria sido a presidência da cooperativa da qual faziam parte.

Há contradição nos depoimentos apresentados na fase policial e em juízo da vítima, pois perante a autoridade policial apresentou a mesma versão constante da peça acusatória, diferente do depoimento prestado em juízo.

Dessa forma, concordo com o entendimento do juízo sentenciante, quando aduziu que o depoimento judicial restou fragilizado, na medida em que as razões relatadas divergem das suas declarações em sede policial, aliado a isso, não existe qualquer outra prova produzida sob o crivo do contraditório que possam corroborar as declarações da vítima, razão pela qual entendo correta a absolvição do apelado com base no
Princípio do in dúbio pro réu,
visto que a dúvida, deve ser interpretada em favor do réu, conforme reconhecido e aplicado pela sentença absolutória.

O pedido alternativo de que seja designada audiência a fim de ser realizada a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95, resta prejudicado, pois entendo que a absolvição deve ser mantida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço e nego provimento integral ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet,
para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/04/2023